Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR. PROVA DE RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE.TEMA 699 DO STJ. FORMA DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021.
1. A legitimidade da cobrança de valores relativos à recuperação de receita em razão de adulteração de aparelho medidor depende da comprovação, por parte da concessionária, de que o consumidor foi o autor da fraude.
2. Eventual corte de energia, em decorrência de não pagamento de fatura de restituição de receita, fundada em adulteração de aparelho medidor, deve observar os ditames do Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A cobrança de restituição de receita deve seguir rigorosamente os ditames previstos na norma vigente (in casu, artigos 595 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 ANEEL).
4. Recurso conhecido e desprovido.